Tribunal: STF
Processo: AI 786529
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.



    1.  O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa.



    2.  É manifesta a ilegitimidade da Procuradoria Legislativa para a interposição do presente recurso, vício que não é passível de convalidação. Nesses casos, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.



    3.  Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.